Tribunal: STF
Processo: ARE 1555516
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Doc. 5).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face Lei 5.821, de 16 de dezembro de 2015, com as alterações da Lei 6.289, de 6 de dezembro de 2019, do Município de Sumaré (Doc. 1, fl. 2).



    Sustenta, em síntese, que o “abono aniversário” não atende ao interesse público, pois vulnera os princípios da moralidade, interesse público e finalidade, além de ofender o princípio da razoabilidade, que norteia a Administração Pública e a atividade legislativa. 



    O Tribunal de origem julgou procedente a Ação Direta, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5, fl. 2):



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei nº 5.821, de 16 de dezembro de 2015, com as alterações da Lei nº 6.289, de 06 de dezembro de 2019, do Município de Sumaré - “Abono de Natal” - Benefício que não atende ao interesse público, bem como às exigências do serviço - Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público - Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual - Precedentes deste C. Órgão Especial - Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ faz referência a vários dispositivos constitucionais (arts. 1º, IV; 7º; 22, I; 29, caput; 37, caput, X e XIII; e 39, caput, § 1º, I, II e III, da CF/1988) e sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do abono natalício por ausência de interesse público, ao fundamento de que tal benefício atende interesses privados dos servidores públicos, viola o texto constitucional. 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 11), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; e (b) incidem ao caso as Súmulas 280, 283 e 284 do STF.



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente defende a repercussão geral da matéria e a não há incidência dos referidos óbices sumulares. 



    Em seguida, determinou-se, na origem, a remessa dos autos ao STF (Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 1º, IV; 7º; 22, I; 29, caput; 37, caput, X; e 39, caput, § 1º, I, II e III, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que norma municipal que concede no mês de dezembro de cada ano, “Abono de Natal”, aos funcionários públicos da Câmara Municipal, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), atualizado, anualmente, pela variação IPC-Fipe (a) retrata dispêndio público sem causa, além de não atender ao interesse público e às exigências do serviço; (b) não se alinha ao interesse público, nem às exigências do serviço, correspondendo forma indireta de majoração de remuneração dos servidores públicos, sem qualquer benefício à população; (c) trata-se de concessão de vantagem sem causa razoável para tanto, o que implica tratamento não isonômico em detrimento aos demais trabalhadores, com o dispêndio ao erário incompatível com a moral administrativa (fl. 4, Doc. 5); e (d) vincula vantagem a índice inflacionário, o que viola o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (fl. 11, Doc. 5).



    No RE, a recorrente limita-se a defender que o Tribunal de origem violou o princípio do interesse público e que a norma contestada tem por objetivo concretizar direitos sociais, fundamentos esses que não são suficientes para infirmar o acórdão recorrido. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Em acréscimo, para decidir de modo diverso do entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido da inconstitucionalidade da Lei 5.821, de 16 de dezembro de 2015, com as alterações da Lei 6.289, de 06 de dezembro de 2019, por violação a dispositivos da Constituição Estadual, seria necessário o reexame da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente